Tribunal: TJSP
Processo: 1042317-36.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação/Reexame necessário - Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo - Sentença de concessão do 'mandamus' para o fim de que a impetrante recolha o tributo somente por ocasião do registro imobiliário – Contrato de Cessão de Direitos Imobiliários não se sujeita à incidência do ITBI - Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC – Tese reafirmada pelo STF no Tema 1124

Ementa:
Apelação/Reexame necessário - Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo - Sentença de concessão do 'mandamus' para o fim de que a impetrante recolha o tributo somente por ocasião do registro imobiliário – Contrato de Cessão de Direitos Imobiliários não se sujeita à incidência do ITBI - Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC – Tese reafirmada pelo STF no Tema 1124 (ARE 1294969), com repercussão geral com a seguinte tese – "O fato gerador do imposto sobre transmissão 'inter vivos' de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro" - Matéria preliminar afastada - Sentença mantida em reexame necessário - Recurso fazendário desprovido.